Tribunal: TJDFT
Processo: 0735403-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INTEGRAÇÃO DE HORAS EXTRAS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. VALORES RECONHECIDOS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ÍNDICE DE REAJUSTE. ABATIMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS. COISA JULGADA MATERIAL.
1. No caso concreto, a revisão do benefício previdenciário em decorrência da integração das horas extras no salário de participação deve ter por base os valores apurados nos cálculos homologados na reclamação trabalhista, que reconheceu o direito ao pagamento das horas extras e seus reflexos.
2. O art. 30, I, do Regulamento do Plano I da PREVI estipula como índice de reajuste aquele aplicado aos vencimentos básicos do cargo efetivo.
3. A liquidação de sentença deve seguir o título judicial exequendo, não sendo possível fixar novos parâmetros de cálculos. No caso, as contribuições adicionais decorrentes da preservação dos salários de participação, assim como o abatimento das contribuições à CASSI, não estão no título executivo judicial.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.